Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de CHRISTIANE GOMES RIBEIRO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa e de modo reiterado via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 169163614, fls. 150/151, para realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado. Assim, indique o credor meio para satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias. Esgotados todos os meios de satisfação da dívida sem sucesso, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da Decisão agravada pois proferida em desacordo com o entendimento jurisprudencial majoritário acerca da possibilidade de se utilizar a ferramenta de reiteração de bloqueios do sistema SISBAJUD, modalidade conhecida como “teimosinha”, nos casos em que há prévias tentativas infrutíferas de penhora de bens da parte executada. Pontua que o Código de Processo Civil, visando garantir eficácia e celeridade na prestação jurisdicional, dispôs, em seu art. 6o, que os “sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Discorre ser plenamente possível a nova pesquisa, pois se trata de modalidade distinta da consulta anteriormente realizada pelo Sisbajud, o que aceleraria a resolução da lide e poderia permitir ao credor a satisfação do débito. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD, com a reiteração das ordens de bloqueio até a satisfação total da dívida. Preparo recolhido (ID 52713953). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, o próprio agravante afirma que a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome da Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em fevereiro de 2023, ou seja, há menos de um ano, resultando na localização de valor irrisório na conta bancária do devedor (R$ 20,44). Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida. Isto é, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica da Executada, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica da Executada, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasilia, 25 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator